Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). REJEIÇÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DE TESES. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelos recorrentes em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por eles apresentado.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. Os embargantes alegam haver omissão, contradição e obscuridade no acórdão atacado argumentando, em suma, que esta Turma Recursal não teria analisado corretamente a preliminar de ilegitimidade passiva nem as cláusulas contratuais que vedam a conversão da moeda utilizada na transação. Aduz que não houve análise a respeito da vigência contratual como fator limitador para a exigibilidade da prestação, bem como análise correta dos prontuários médicos e planilhas apresentados por eles. Igualmente, não haveria fundamento adequado a respeito da negativa do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Por fim, não teria sido enfrentada a preliminar de incompetência absoluta e tampouco as alegações de cerceamento de defesa.
5. Apesar de intimada, a embargada não apresentou contrarrazões, consoante certificado no Id n. 81469612.
6. Especificamente em relação à litigância de má-fé, tem-se que o recurso merece acolhimento, uma vez que, embora tenham sido analisados todos os argumentos apresentados pelos embargantes, não foram consignadas expressamente as razões pelas quais não se vislumbrou a prática de litigância de má-fé por parte da embargada. Por essa razão, necessário integrar o item 13 do acórdão de Id n. 80622210 nos seguintes termos: “Nesse ponto, necessário constar que os recorrentes não provaram que a recorrida tenha praticado qualquer ato que se enquadrasse nas condutas previstas no rol do art. 80 do CPC, sendo os apontamentos feitos por eles insuficientes para enquadramento em qualquer das formas previstas.”
7. Quanto aos mais, a despeito das razões apresentadas pelos embargantes, não se constata qualquer vício no acórdão atacado, cabendo observar que as preliminares foram expressamente rejeitadas e que os fundamentos para as questões aventadas por eles constam dos itens 7/12, sendo necessário consignar ainda que inexiste obrigatoriedade de enfrentamento de todas as teses apresentadas pelas partes, quando não forem capazes de infirmar a conclusão a que chegaram os julgadores, a teor do que dispõe o § 1o do artigo 489 do CPC. Além disso, o recurso manejado não se presta à finalidade exclusiva de prequestionamento, sendo imprescindível a existência de vício relacionado à matéria submetida ao julgamento, o que não se verifica nos autos.
8. O mero inconformismo por entendimento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade.
9. Recurso conhecido e acolhido em parte para integrar o item 13, acrescentando ao texto o seguinte trecho: “Nesse ponto, necessário constar que os recorrentes não provaram que a recorrida tenha praticado qualquer ato que se enquadrasse nas condutas previstas no rol do art. 80 do CPC, sendo os apontamentos feitos por eles insuficientes para enquadramento em qualquer das formas previstas.”
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.